Tribunal: TJDFT
Processo: 0748250-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-01

Ementa:
Gabinete do Des. Carlos Pires Soares Neto Órgão: 1a TURMA CÍVEL PROCESSO No : 0748250-51.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDICATO DOS PROFESSORES NO DISTRITO FEDERAL, APPARECIDA CASTILHA, ARLINDO MATHIAS REIS, AURELICE BEZERRA ARAGAO, AUZENIR FERREIRA LINS, WALTER RODRIGUES RAMOS, BENEDITO MARQUES DE CARVALHO, BERENICE FONSECA DA CUNHA MELO, BERNARDETH LOURDES DIAS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ================== DESPACHO ================= A teor do § 2o do art. 1.023 do Código de Processo Civil[1], intime-se o embargado para manifestar-se sobre os embargos de declaração opostos (ID 57528486) contra o v. Acórdão (ID 57045680), no prazo de 5 (cinco) dias, diante de alegação de vício de omissão, mas que sinaliza, efetivamente, para nítida pretensão de concessão de efeitos infringentes na via dos aclaratórios. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 18 de abril de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 1.023. Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo. (...) § 2o O juiz intimará o embargado para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos opostos, caso seu eventual acolhimento implique a modificação da decisão embargada.